Tribunal: TJES
Processo: 5001594-34.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001594-34.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SEMP S.A.

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

REEXAME NA APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGO 1030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO ACOLHIDA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA FINS DE ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS E ISENÇÃO DA MUNICIPALIDADE QUANTO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO REVISTO.

1. Afere-se que o acórdão está em dissonância com o que fora decidido no julgamento do recurso repetitivo nº 1.107.543/SP (Tema nº 202), do colendo Superior Tribunal de Justiça.

À luz da efetividade, celeridade, duração razoável do processo e segurança jurídica, imperiosa a adequação do v. acórdão recorrido aos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.

E
m

juízo de retratação
fica mantido o conhecimento do apelo e seu parcial provimento para:
1.
Reformar a sentença com relação aos honorários arbitrados, como já efetivado em julgamento pretérito, e,
2.
I
sentar o apelante quanto aos pagamento de custas
processuais. Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por efetivar o juízo de retratação, nos termos do
voto do Eminente Relator.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
irresignado com a sentença prolatada pela

MM JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA/ES
,
que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de SEMP S/A, acolheu a exceção de pré-executividade manejada pela apelada para julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, condenando o apelante ao pagamento de custas e honorários no importe de 15% sobre o valor da causa, fixado em R$ 46.120,96.

Sobreveio julgamento nesta Corte cujo conteúdo norteou o provimento parcial do apelo, apenas quanto a fixação de honorários, mantendo-se a condenação da Municipalidade quanto ao pagamento de custas.

Com a posterior interposição de recurso especial, os autos retornaram para apreciação deste Órgão por determinação da Vice-Presidência do Tribunal, em razão de suposta inobservância de entendimento manifestado na sistemática dos repetitivos.

Afere-se que o acórdão está em dissonância com o que fora decidido no julgamento do recurso repetitivo nº 1.107.543/SP (Tema nº 202), do colendo Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES. 1. A certidão requerida pela Fazenda Pública ao cartório extrajudicial deve ser deferida de imediato, diferindo-se o pagamento para o final da lide, a cargo do vencido. (Precedentes: AgRg no REsp 1013586/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; REsp 1110529/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 21/05/2009; AgRg no REsp 1034566/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/03/2009; REsp 1036656/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 06/04/2009; REsp 1015541/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008)

2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC). Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.
3. A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais. 4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional. 5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública. 6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010). (grifei)

Assim, à luz da efetividade, celeridade, duração razoável do processo e segurança jurídica, imperiosa a adequação do v. acórdão recorrido aos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.

E
m

juízo de retratação
,
CONHEÇO
da apelação cível e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para: 1. Reformar a sentença com relação aos honorários arbitrados, como já efetivado em julgamento pretérito, e, 2. Para isentar o apelante quanto aos pagamento de custas
processuais.

É como voto.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Acompanho o relator.

Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - Acompanho o relator.